Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou extinto o processo por perda superveniente do interesse de agir.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que em sede inicial requereu a determinação da internação em leito de UTI e o custeio do tratamento em rede particular, onde o paciente se encontrava internado, até que procedam a sua transferência para Hospital da Rede Pública ou que tenha alta. Alega que o juízo de origem julgou ausente interesse de agir ao fundamento de que o recorrente já teria tido alta hospitalar, todavia, ignorou o pedido quanto ao ressarcimento das despesas. Argumenta que é dever de Estado arcar com as custas provenientes de sua internação, pois o plano de saúde não cobre internação, mas apenas ambulatório e que a internação ocorreu pela gravidade do estado de saúde. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a análise dos fundamentos da responsabilidade civil do Ente Federado quanto ao financiamento das despesas resultantes de internações na rede privada de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre observar que deveras há perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de internação em leito de UTI, pois concedida a alta hospitalar do paciente. Todavia, conforme aferido na petição inicial (ID 65709322) é possível visualizar que o pedido de custeio das despesas são integrantes do processo e quanto a essas não se vislumbra perda do interesse. Assim, merece reparos a sentença recorrida nesse ponto para reconhecer presente o interesse processual do requerente quanto ao pedido de custeio das despesas da internação em hospital particular.
5. No caso concreto, viável a aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.
8. Extrai-se dos autos que foi proferida decisão (ID 65709327), no dia 27/4/24, determinando a intimação do recorrido para “a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” No dia 27/4/24 às 23:15 (ID 65709329) foi cumprido o mandado de intimação para cumprimento da determinação judicial. A recorrida informou que foi inserido no mapa de espera de UTI em 28/4/24 às 00:09. Em manifestação, (ID 65709336) o recorrente afirma que recebeu alta hospitalar em 31/4/24 às 12h e que o hospital emitiu relatório de despesas (IDs 65709335, 65709337) no valor de R$ 10.200,00 decorrente da internação.
9. No caso em exame, não há determinação de internação imediata do autor em Unidade de Terapia Intensiva, observando a determinação contida na decisão que deferiu a antecipação de tutela no sentido de que a ordem de internação em leitos de UTI seguisse os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
10. O Ente Público teve ciência da necessidade do fornecimento de leito de UTI no dia 27/4/24 às 23:15 (ID 65709329), procedendo a inclusão do autor no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 28/4/24 às 00:09, menos de 1 (uma) hora da intimação e em menos de 2 (dois) dias, antes da disponibilidade do leito público, foi dado alta hospitalar ao recorrente no dia 30/4/24 ao 12h (meio dia).
11. Não se verificou omissão estatal que justifique o pedido de reembolso dos custos de internação em hospital particular. Não há provas nos autos que demonstrem recusa injustificada da Administração Pública em fornecer o serviço de saúde. Além disso, embora o Distrito Federal tenha a obrigação de garantir a assistência à saúde, não é razoável condená-lo a arcar com os custos de internação em rede particular quando o autor, por escolha pessoal e livre exercício de sua opção, buscou atendimento privado, assumindo os custos iniciais do tratamento até sua transferência. Não há justificativa para que o Poder Judiciário ordene que pacientes internados em hospitais privados tenham prioridade na lista da Central de Regulação em detrimento de outros cidadãos aguardando atendimento, devendo prevalecer os critérios técnicos e clínicos de prioridade, conforme o estado de saúde de cada paciente. Precedentes: Acórdãos 1922091, 1792836.
12. Portanto, evidencia-se que não houve omissão do Ente público, o qual, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da recorrente no mapa de espera, sendo que não foi demonstrada qualquer inércia do Distrito Federal, que, em menos de 24 horas, procedeu com a inclusão do recorrente/requerente na lista de espera em leito de UTI sob a regulação da Administração Pública. Logo, não merece provimento o pedido de custeio das despesas hospitalares.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.
14. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6.o do art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922091, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024. Acórdão 1792836, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, j: 1/12/2023.